Tribunal: CARF
Processo: 10660.722121/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722121/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
CENTRO DE EDUCAÇÃO POUSO ALEGRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PARA
TERCEIROS.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As verbas remuneratórias, por força de lei, não podem ser excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária. O lançamento efetuado com base na
legislação não incorre em nulidade
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada em conformidade com a lei não pode ser reduzida e não viola
o princípio do não confisco, devendo ser exigida sob pena de responsabilidade
funcional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
em dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento as rubricas de salário-maternidade,
auxílio-doença e aviso prévio indenizado.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Joao
Mauricio Vital (Presidente).Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722121/2013-19
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

Relatório
O processo abrange os Autos de Infração Debcad nos 51.006.321-7 e 51.006.322-
5. O Auto de Infração Debcad no 51.006.321-7 refere-se ao lançamento das contribuições da
empresa incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, e às contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados, no período de 01/2009 a 12/2012, incluindo-se o décimo terceiro
salário. O montante do crédito é de R$ 1.960.004,48, consolidado em 25/07/2013.
O Auto de Infração Debcad no 51.006.322-5 refere-se ao lançamento das
contribuições da empresa, destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), no período de
01/2009 a 12/2012, incluindo-se o décimo terceiro salário. O montante do crédito, consolidado
em 25/07/2013, é de R$ 423.040,05.
A fiscalização informa que as contribuições lançadas foram apuradas com base
nos valores constantes nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa e que não foram
declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
O Relatório Fiscal (fls. 43/45) informa que a empresa foi excluída do Simples
Nacional a partir de 01/01/2009, conforme consulta efetuada nos sistemas informatizados da
Receita Federal.
Nos itens 5 e 6 do Relatório Fiscal está consignado que em razão da verificação
de fatos que configuram, em tese, a prática de crimes de sonegação de contribuição
previdenciária e contra a ordem tributária, seria formalizado relatório específico à autoridade
competente para as providências cabíveis.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação por via postal em 09/08/2013 (fls. 60), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 10/09/2013 (fls. 64) por meio do instrumento de fls. 64/84, cujos
termos estão sintetizados a seguir:

Alega que o lançamento precisa ser revisto pelo órgão julgador para que os preceitos da
legalidade exigidos em direito tributário sejam respeitados.

Da não incidência de INSS sobre verbas de caráter indenizatório - Cita o art 195, I “a” da
Constituição Federal e o art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, afirmando que as contribuições
incidem sobre todas as verbas salariais pagas pela empresa, mas que estariam excluídas da
hipótese de incidência tributária as verbas pagas aos empregados e colaboradores que tenham
caráter indenizatório ou eventual. Relata que o parágrafo 9o do art. 214 do Decreto no
3.048/1999 traz um rol exemplificativo das verbas que não possuem natureza salarial e que
dentre elas destacam-se os benefícios da previdência social; ajudas de custo; as férias
indenizadas, o abono e respectivo terço constitucional; aviso prévio indenizado; participação
nos lucros e resultados e auxílio-doença, dentre outros.

Afirma que entender “folha de salário” com o mesmo significado de “folha de pagamento”
modifica conceitos há muito consagrados pelo direito privado, ampliando o conceito, negando-
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

se vigência ao art. 110 do CTN e que o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados,
confirmou a coerência desta tese, determinando que a contribuição previdenciária só incide
sobre o salário (espécie) e não sobre o total da remuneração. Cita excerto do RE 166.722-2 RS
sobre o assunto.

Sustenta que em razão do princípio da estrita legalidade, somente as verbas de caráter
estritamente remuneratório podem compor a base de cálculo. Aduz que no Auto de Infração em
apreço a autoridade fiscal incluiu diversas verbas de caráter indenizatório na base de cálculo,
devendo ser revistas por violarem a tipicidade estrita exigida em Direito Tributário. Segundo
afirma, basta comparar os relatórios de discriminação de débitos Debcad 51.006.322-5 e
51.006.321-7 com o relatório de folhas de pagamento do período fiscalizado (Doc. Anexo) para
perceber este fato.

Os valores indenizatórios que afirma terem sido incluídos na base de cálculo e os motivos
pelos quais entende que não haveria incidência de contribuição previdenciária são os seguintes:

A) décimo terceiro salário – cita os valores lançados nas competências 13/2009, 13/2010,
13/2011 e 13/2012 nos Autos de Infração Debcads 51.006.321-7 e 51.006.322-5 alegando que
esta verba não possui natureza salarial;

B) salário maternidade – porque seria um benefício previdenciário que não se harmoniza na
definição de remuneração (base de cálculo da contribuição previdenciária) por não ter a
natureza de contraprestação de atividade laboral;

C) férias indenizadas e terço constitucional de férias – tanto o STJ como o STF entendem que
não incide contribuição previdenciária sobre férias não gozadas que é convertida em pecúnia,
assim como o terço constitucional de férias, por possuir natureza indenizatória e não se
incorporar à remuneração do trabalhador;

D) auxílio-doença – não há incidência nos primeiros 15 dias pois não há prestação de serviço
no período;

E) aviso prévio indenizado – porque o STJ consolidou o entendimento de que não se destina a
retribuir o trabalho;

F) hora extra – o STF firmou orientação no sentido de não haver incidência da contribuição
previdenciária sobre esta verba face a sua natureza jurídica indenizatória;

G) adicional noturno – o STJ consolidou o entendimento de que esta verba possui natureza
indenizatória porque busca compensar financeiramente uma jornada de trabalho em horário
impróprio ao trabalhador; além disso, não integra o benefício da aposentadoria;
Diligência - Pede a revisão do lançamento para excluir da base de cálculo os valores
indenizatórios citados anteriormente, entendendo desnecessária qualquer prova, além dos
relatórios já juntados. Caso haja entendimento diverso, solicita que o julgamento seja
convertido em diligência para este fim.

Da inconstitucionalidade do pagamento das contribuições previdenciárias para os autônomos.

Relata que a contribuição exigida pela Lei no 7.787/1989 e pela Lei no 8.212/1991 não se
amolda com as regras do art. 195, I da Constituição Federal, sendo, pois, inconstitucional, tal
como julgado pelo STF no RE 166.722-9 -RS e que a única forma válida de se criar
contribuição social sobre as retiradas dos administradores e autônomos seria por meio de Lei
Complementar (art. 195, § 4o), mas desde que obedecidos todos os condicionantes do art. 154, I
da CF/1988.

Pede que se retire do cálculo a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelos
autônomos.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

Relatório de Vínculos - O sujeito passivo solicita a exclusão dos nomes dos sócios do Relatório
de Vínculos do Auto de Infração, sob o argumento de que a autoridade fiscal não identificou
condutas capazes de gerar responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN.

Representação Fiscal para Fins Penais - Aduz que não há razões para a elaboração de
procedimento para fins penais, pois a multa foi aplicada no seu patamar mínimo e que em não
havendo qualquer indício de fraude, dolo ou simulação capaz de qualificar a multa não haveria
razão para a elaboração de procedimento para fins penais, pois ainda que fique caracterizado o
crédito tributário, este será decorrente de inadimplência e não de sonegação fiscal.
Multa - Alega que a multa aplicada de 75% é abusiva, violando o princípio constitucional de
vedação ao confisco em matéria tributária, pedindo a sua redução.

Dos pedidos finais - Demonstrada a insubsistência e improcedência do Auto de Infração,
requer:
- seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração nos termos do art. 142 do CTN e arts. 10, V
e 11, II do PAF, tendo em vista o erro material na formação da base de cálculo do tributo;
- em não sendo reconhecido o vício anterior que a base de cálculo seja reajustada, excluindo-se
os valores pagos a título de 13o salário, salário-maternidade, férias indenizadas e terço
constitucional de férias, auxílio-doença, horas extras, adicional noturno e valores pagos a
autônomos ou a título de pró-labore;
- caso o órgão julgador entenda que a documentação juntada é insuficiente para a verificação
do vício na base de cálculo, requer que o presente julgamento seja convertido em diligência
para a análise das folhas de pagamento;
- juntamente com os pedidos anteriores, a exclusão dos sócios do Relatório de Vínculos do
Auto de Infração, por entender que não há provas capazes de gerar responsabilidade tributária
nos termos do art. 135 do CTN; pede também a exclusão do procedimento para fins penais;
- o reconhecimento do caráter abusivo da multa, violando o princípio constitucional de
proibição do confisco

A DRJ Porto Alegre, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Da inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos. O
crédito relativo aos segurados contribuintes individuais (ex- autônomos) abrange o período de
01/2009 a 12/2012 e, portanto, a contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a contribuintes individuais/autônomos foi lançada com fulcro no art. 22, III
da Lei no 8.212/1991 (com as alterações da Lei no 9.876/1999).
O preceito legal citado, enquanto vigente, deve ser obrigatoriamente observado pela autoridade
administrativa, em razão de sua atividade vinculada e obrigatória (artigo 142, parágrafo único
do CTN).
Além disso, a instância administrativa não é competente para se pronunciar acerca da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação incumbe ao
Poder Judiciário. A Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o.
Portanto, a tese do sujeito passivo não encontra amparo na legislação vigente.
Verbas Indenizatórias - O sujeito passivo sustenta que a autoridade lançadora incluiu diversas
verbas de caráter indenizatório (ou eventuais) nas bases de cálculo lançadas, sobre as quais não
haveria a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, pedindo a exclusão destes
valores. Tais verbas seriam: décimo terceiro salário, salário maternidade, férias indenizadas e
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

terço constitucional de férias, auxílio-doença, aviso prévio indenizado, hora extra e adicional
noturno.
Estão excluídas da hipótese de incidência de contribuição previdenciária, somente as verbas
elencadas no § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991. Este preceito legal está plenamente
vigente, e deve obrigatoriamente ser observado pela autoridade administrativa.
As verbas citadas pelo sujeito passivo são tributáveis para efeito das contribuições sociais e de
terceiros, exceção feita à rubrica férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional, pois
consoante o disposto na alínea “d”, do artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/1991, não integram o
salário-de-contribuição do segurado empregado. Resta perquirir se esta verba foi considerada
indevidamente no cômputo do salário-de-contribuição lançado, como afirma o sujeito passivo.
Analisemos, por exemplo, a competência 05/2009, cujo resumo da folha de pagamento consta
às fls. 133. O salário-de-contribuição lançado no Discriminativo do Débito – DD do Auto de
Infração nesta competência é de R$ 77.052,99 (fls. 92). As rubricas que o compõem estão
demonstradas na sequência

Note-se que as rubricas férias proporcionais e seu terço correspondente constam enumeradas na
folha de pagamento, mas seus valores não foram computados no salário-de-contribuição
lançado, afastando a tese do sujeito passivo de que as verbas tributadas têm natureza
indenizatória.
Vejamos outra competência: 12/2010. O salário-de-contribuição lançado é de R$ 90.213,62
(fls. 96). Compondo este salário-de-contribuição a partir do resumo da folha de pagamento
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 152), obtém-se o valor de R$ 90.215,60 (admitindo-se a
diferença a maior de R$ 1,98).

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

Dos exemplos trazidos conclui-se que as rubricas férias indenizadas e seu terço constitucional
não compuseram o salário-de-contribuição lançado no Auto de Infração, o que é correto.

O lançamento fiscal funda-se nas informações constantes nas folhas de pagamento conforme
se lê dos Relatórios de Lançamentos – RL (fls. 29/40 e 123/127), verificando-se que o valor
das bases de cálculo lançadas no Auto de Infração via de regra é igual ao valor dos salários de
contribuição declarados em GFIP pelo sujeito passivo e sobre o qual ele efetuou o
recolhimento da contribuição dos segurados, conforme se constata através de consulta ao
sistema informatizado (GFIP WEB) desta Instituição, exceto para 02/2009, 07/2009, 02/2011,
07/2011 e 03/2012.

É bom lembrar que as bases imponíveis, tanto das contribuições dos segurados quanto da
empresa fundam-se no mesmo conceito jurídico de “remuneração”, diferindo-se apenas pelo
fato de que a primeira, que recebe o nome de salário de contribuição, estipula um teto para a
sua incidência, enquanto a contribuição patronal não se sujeita a esse mesmo limite. Em assim
sendo, as bases de cálculo lançadas, e questionadas na peça impugnatória, ficam convalidadas
pelo próprio sujeito passivo, na medida em que, na maior parte do período, coincidem com os
valores por ele declarados em GFIP, ainda que atinentes à contribuição dos segurados.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

Com base nos elementos constantes nos autos, tenho que os valores pagos a segurados
empregados e tributados nos Autos de Infração em apreço são relativos a rubricas
remuneratórias, devendo sobre eles incidir a contribuição previdenciária e de terceiros, nos
termos da Lei no 8.212/1991.
Com relação ao entendimento do STF e do STJ citado pelo sujeito passivo é oportuno destacar
que à Administração é defeso trazer os efeitos de decisões judiciais inter partes, posto que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada às leis e atos administrativos expedidos
pelas autoridades competentes. A Lei que rege as contribuições previdenciárias é a Lei no
8.212/1991 e a exigência dos autos está em conformidade com este dispositivo legal.
Em relação ao pedido de diligência, objetivando verificar a suposta existência de verbas
indenizatórias que não compõem a base de incidência de contribuições previdenciárias e de
terceiros, cumpre esclarecer que, embora seja facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear
sua realização, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/1972, com
redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/1993, compete à autoridade julgadora decidir sobre
sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art.
18, caput, do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
No caso, é desnecessária a realização de diligência uma vez que os documentos
comprobatórios dos fatos alegados estão juntados na impugnação e juntamente com os demais
elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de convicção e entendimento
da situação analisada.
Assim, observando o artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, indefiro o pedido de realização de
perícia apresentado pelo sujeito passivo, por prescindível. Os Autos de Infração obedecem aos
requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, não se vislumbrando nenhum vício que
enseje nulidade dentro das hipóteses previstas no art. 59 do mesmo decreto, apresentando os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da lei. As disposições do
art. 11 do PAF não se aplicam à situação em apreço.
Do Relatório de Vínculos. Ilegalidade. O sujeito passivo solicita a exclusão dos nomes dos
sócios do Relatório de Vínculos do Auto de Infração, sob o argumento de que a autoridade
fiscal não identificou condutas capazes de gerar responsabilidade tributária nos termos do art.
135 do CTN.
O Relatório de Vínculos (fls. 50) é parte integrante do Auto de Infração e não se destina a
incluir os sócios administradores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim
identificar as pessoas físicas e jurídicas de interesse da administração pública em razão de seus
vínculos com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo
existente e o período correspondente. Trata-se de um mero documento informativo, sobre o
qual não recai nenhuma ilegalidade.
O crédito foi lançado em nome da pessoa jurídica e somente dela está sendo exigido, de modo
que, no momento, não se fala em corresponsabilidade pelo crédito constituído.
Sobre o assunto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF assim se posicionou,
através da Súmula no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais – RepLeg”
e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

O redirecionamento do executivo fiscal em desfavor das pessoas arroladas no art. 135 do CTN
não quer significar imediato reconhecimento da responsabilidade pelo débito fiscal da empresa.
Apenas assinala sobre a possibilidade da configuração da responsabilidade tributária por
substituição, nos casos em que não houver adimplência pela pessoa jurídica, permitindo a
futura inscrição em dívida ativa e execução, oportunidade em que poderão ser acionados se
comprovada a conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do
art.135, III do Código Tributário Nacional – CTN
Nesse caso, a responsabilidade seria averiguada em uma ação judicial de execução fiscal regida
pela Lei no 6.830/1980, na qual poderiam eventuais demandados se defender contra essa
responsabilização por meio de ação judicial de embargos à execução.
Por todo o exposto, não cabe a exclusão das pessoas relacionadas no “Relatório de Vínculos”.
Representação Fiscal para Fins Penais - O sujeito passivo alega que não há razões para a
elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais, pois a multa foi aplicada no patamar
mínimo, requerendo a exclusão do procedimento.
Nos termos do art. 1o da Portaria RFB no 2.439/2010, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil tem o dever de formalizar representação fiscal para fins penais perante o Delegado ou
Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo
administrativo fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que,
em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social. No caso,
os itens 5 e 6 do Relatório Fiscal noticiam a ocorrência, em tese, destes fatos, situação que
impõe a formalização de representação fiscal para fins penais.
Quanto ao pedido do sujeito passivo de extinção das Representações Fiscais para Fins Penais –
RFFP, cabe referir que não compete a este órgão julgador se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, por não fazer
parte das atribuições definidas no artigo 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012 (publicada no DOU
de 17/05/2012).
No âmbito deste processo administrativo tributário se busca tão somente a apuração da certeza
e da liquidez do crédito lançado, para sua ulterior cobrança
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF também já se manifestou a respeito
da sua incompetência para apreciar questões relativas à RFFP, como se vê do texto da Súmula
no 28, que possui efeito vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos da
Portaria no 383, de 12/07/2010, do Ministério da Fazenda – MF – DOU de 14/07/2010:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Portanto, esta instância julgadora não é o fórum apropriado para decidir sobre a extinção de
Representações Fiscais para Fins Penais.
Multa - O sujeito passivo alega que a multa é abusiva e confiscatória, requerendo a sua
redução. A multa de ofício aplicada sobre as contribuições previdenciárias e de Terceiros,
inadimplidas, é decorrente de lei. A multa de ofício tem previsão no artigo 35-A da Lei no
8.212/1991 (combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996), ambos com redação da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, cujo percentual, como regra é de 75%. A
multa está em consonância com a legislação aplicável, não podendo ser reduzida..

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

Quanto ao argumento de que a multa de ofício é confiscatória, observa-se que a vedação
constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, que deve observá-la no momento da
elaboração da lei. Vale lembrar que é defeso à autoridade administrativa dispensar ou reduzir a
aplicação de multa prevista em Lei, posto que é de caráter irrelevável. O lançamento com todos
os acréscimos legais é ato vinculado e obrigatório, de acordo com a previsão constante do art.
142 e parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN, devendo a fiscalização zelar pelo
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, mantém-se a multa
aplicada.
Conclusão - Nestes termos, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No caso em tela, verifica-se que o lançamento fiscal funda-se nas
informações constantes nas folhas de pagamento. O valor das bases de cálculo lançadas no Auto
de Infração é igual ao valor dos salários de contribuição declarados em GFIP pelo sujeito passivo
e sobre o qual ele efetuou o recolhimento da contribuição dos segurados, conforme se constata
através de consulta ao sistema informatizado (GFIP WEB) desta Instituição, exceto para
02/2009, 07/2009, 02/2011, 07/2011 e 03/2012.

É bom lembrar que as bases imponíveis, tanto das contribuições dos segurados
quanto da empresa fundam-se no mesmo conceito jurídico de “remuneração”, diferindo-se
apenas pelo fato de que a primeira, que recebe o nome de salário de contribuição, estipula um
teto para a sua incidência, enquanto a contribuição patronal não se sujeita a esse mesmo limite.
Em assim sendo, as bases de cálculo lançadas, e questionadas pelo Recorrente, foram
convalidadas por ele mesmo na medida em que, na maior parte do período, coincidem com os
valores por ele declarados em GFIP, ainda que atinentes à contribuição dos segurados.

No que se refere ao questionamento acerca da natureza indenizatória de
determinadas verbas, passemos a breve analise , mais uma vez.

Quanto ao 13 salario, de acordo com as Súmulas 207 e 688 do STF o décimo-
terceiro salário possui natureza salarial, sendo legítima a incidência da contribuição
previdenciária. Portanto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

Concernente ao Salario Maternidade, em agosto de 2020, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é inconstitucional a cobrança da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade. A decisão foi tomada, por maioria de votos,
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 576967, com repercussão geral (Tema 72).
Assim, entendo que deve ser excluída tal parcela do lançamento fiscal.

No que se diz respeito ao auxilio doença, o STJ firmou o Tema 738, que dispõe
que “sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária”. Assim, também
deve ser afastada do lançamento fiscal.

Acerca do aviso prévio indenizado, os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD
no 15.147/2020 e 1.626/2021 consolidam o entendimento de que não incidem contribuições
previdenciárias sobre esta parcela.
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III da Lei no 10.522/2002, os pareceres
foram fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do Tema Repetitivo 478, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória.

Em resumo, a PGFN consolidou o seu entendimento de que as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (SAT/RAT) e do empregado, bem como aquelas
destinadas aos terceiros não incidem sobre o aviso prévio indenizado.

Referente às horas extras e seu respectivo adicional, o STF, julgando o tema no
163 de repercussão geral, firmou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de
férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” .

Como no presente caso não se trata de servidor publico, deve ser mantido o
lançamento nesse ponto.

Quanto as questões atinentes à inconstitucionalidade, de acordo com a súmula
CARF no 02, este conselho "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária". Em mesmo sentido, o art. 62 do RICarf prevê que "fica vedado aos membros
das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"

Quanto aos demais pontos asseverados e concluídos na decisão de piso, e
reitero o entendimento, especialmente quanto ao relatório de vínculos, multa e vedação ao
confisco.

Desta feita, entendo que deve ser DADO parcial provimento ao Recurso
Voluntário para afastar do lançamento as verbas referentes a salário maternidade, auxilio doença
e aviso prévio indenizado

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722121/2013-19

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e no mérito DAR provimento parcial ao Recurso Voluntário nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 310
DF CARF MF
Original